Tribunal: STF
Processo: RE 100930
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS. PRELIMINARES REJEITADAS PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.